Tribunal: TCU
Processo: 003.800/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) e por Marcelo José Salles de Almeida, em face do Acórdão 1989/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomercio/RJ) e por Marcelo José Salles de Almeida, em face do Acórdão 1989/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do documento apresentado por Orlando Santos Diniz, como mera petição; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fecomércio/RJ, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, declarando a insubsistência do subitem 9.5 do Acórdão 1297/2022-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação à multa aplicada à Federação embargante; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcelo José Salles de Almeida, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, dando-lhe ciência dos esclarecimentos constantes do Voto que fundamenta este Acórdão; 9.4. deferir o requerimento da Fecomércio/RJ de acesso à documentação que compõe a peça 410 destes autos, devendo ser observada, pelos representantes da entidade, a obrigação de resguardar sua confidencialidade, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011, c/c o art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos interessados.